Tribunal: TJMT
Processo: 1031728-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031728-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VALDEMIR NADIN - CPF: 534.896.591-04 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE
INFORMAÇÃO

E
TRANSPARÊNCIA
. SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre faturas de energia elétrica de consumidores com miniger
adores
e microgera
d
o
res
. A agravante a
firm
a a legalidade da cobrança
por se tratar de
tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se a cobrança retroativa do ICMS sobre faturas de energia elétrica realizada pela agravante respeita os princípios de
informação e
transparência
, bem como se estão
presen
tes
os requisitos do artigo 300 do CPC para
a
concessão da tutela de urgência.

RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança retroativa de ICMS,
efetu
ada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, apresenta indícios de violação aos princípios de
informação e
transparência
(
artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
)
, diante da emissão de faturas avulsas sem elementos suficientes para plena compreensão do débito exigido.

O artigo 233 da
Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021 limita a cobrança de valores não recebidos ao
s
últimos três ciclos de faturamento, o que não foi observado pela agravante ao pretender a cobrança de valores retroativos
alusivo
s
a
período superior (setembro de 2017 a março de 2021).

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do débito
em
dis
cussã
o, por se tratar de serviço essencial,
fere
o princípio da continuidade do serviço público, previsto no artigo 6o da Lei no 8.987/1995, especialmente na ausência de apuração da legitimidade da cobrança.

A ausência de comprovação de dano iminente e a controvérsia sobre a legalidade da cobrança afastam a presença dos requisitos para revogação da tutela de urgência deferida
(a
rtigo 300 do CPC
)
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

T
ese de julgamento
:

A cobrança retroativa de ICMS em faturas de energia elétrica deve observar os princípios d
a informação
e
da
transparênci
a, sob pena de nulidade.

A Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021 limita a cobrança de valores retroativos ao período dos últimos três ciclos de faturamento.

A continuidade do serviço público de energia elétrica impede a interrupção do fornecimento por cobrança controvertida e não apurada judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031728-25.2024.8.11.0000
interposto contra a
decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(MT)
que, em Ação Declaratória de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para
“determinar a suspensão da cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD referente às Unidades Consumidoras n. 6/1288285-8, 6/2557580-4, 6/2557594-5, 6/2558007-7, 6/2558038-2, 6/2560888-6 e 6/3043930-1 bem como a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros negativos de créditos e de interrupção da energia elétrica referente às unidades consumidoras indicadas”
.

A agravante alega que a cobrança em discussão diz respeito ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Aduz que
“o Convênio CONFAZ ICMS n.o 16/15 autoriza que os Estados concedam isenção sobre a parcela de energia elétrica fornecida pela distribuidora equivalente à energia elétrica injetada pela unidade geradora (TE), vedado igual benefício com relação ao custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, dentre outros
”
.

Afirma que
“
(i) atua como mero agente arrecadador do Estado, exigindo o ICMS dos consumidores finais de energia e o repassando ao Estado do Mato Grosso, conforme previsto na própria legislação estadual; (
ii
) o ICMS em questão tem fundamento em Lei, assim como foi recolhido pela Ré em favor do Estado do Mato Grosso; (
iii
) a parte Ré efetuou a cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia apenas do período utilizado pela Agravada, absorvendo os consectários legais incidentes sobre tal tributo; e (
iv
) a cobrança observou todos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o direito à informação, assim como as demais normas regulatórias da ANEEL
”
.

Afirma
a legalidade da cobrança
.

Efeito suspensivo indeferido (I
d
2
51702695
).

Na contraminuta,
o
agravado
requer
o não provimento do Recurso (Id 25
6738176
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa do ICMS referente à
s
fatura
s
de
setembro de 2017 a março
de 202
1
, proferida n
este
s termos:

“(...)

No caso em tela, verifica-se que a empresa requerida, após realizar o pagamento do ICMS ao Estado do Mato Grosso, passou a efetuar, de maneira administrativa, a cobrança direta e retroativa dos valores devidos pelos usuários de energia solar, referentes ao uso da rede de distribuição da concessionária. Foram estabelecidos prazos de vencimento e impostas penalidades em caso de inadimplemento, como a aplicação de juros de mora, a interrupção do fornecimento de energia e a negativação dos devedores.

A princípio, constata-se que a cobrança efetuada pela requerida possui indícios de violação dos deveres legais de transparência. Isso se deve ao fato de que foram emitidas faturas avulsas, desprovidas de elementos informativos suficientes para que o consumidor compreendesse adequadamente o débito exigido e tivesse a possibilidade de apresentar eventual impugnação.

Essa falta de clareza demonstra, em tese, uma possível violação aos princípios de transparência e ao direito de informação preconizados no Código de Defesa do Consumidor, na forma do art. 6o, III, especialmente no que tange à origem, extensão e montante da cobrança em questão.

De toda forma, é relevante apresentar nesse momento, a Nota Técnica no 20/2013-SRC/SFF/ANEEL que trata do indeferimento de cobrança de ICMS e que consignou a impossibilidade de realizar a cobrança de modo administrativo referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, uma vez que se refere a um intervalo superior ao prazo de três meses do último faturamento.

E ainda, conforme dispõe o art. 323 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, no caso de faturamento a menor, a cobrança dos valores não recebidos ao consumidor limita-se aos últimos
três ciclos
de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. Vejamos:

(...)

Ademais
, é pertinente discutir a possibilidade de a requerida, na condição de substituta tributária, realizar a cobrança por meio de simples fatura, sem comprovar o efetivo repasse ao erário. A ausência de contemporaneidade entre a cobrança e o suposto fato gerador sugere que a via adequada para tal cobrança seria os meios de cobrança ordinários através de demanda própria, assegurando-se a ampla defesa ao consumidor. Assim, configura-se a probabilidade do direito.

Quanto ao risco ao resultado útil, este se revela igualmente evidente, considerando os efeitos prejudiciais de um débito em aberto, que podem resultar na negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de restrição ao crédito, além da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Os riscos de dano impostos à parte autora são, portanto, claros e significativos.

Em razão do princípio da continuidade do serviço público, previsto no art. 6o da Lei n. 8.987/1995, a interrupção do fornecimento ocorre quando houver as seguintes hipóteses: (i) emergência, independente de notificação prévia; mediante aviso prévio (
ii
) em razão de ordem técnica; (
ii
) segurança das instalações; e (
iii
) inadimplemento do usuário.

Nessa senda, por se tratar de serviço essencial, reputa-se razoável que a empresa requerida mantenha o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, até que seja apurada a legitimidade da cobrança.

Além do mais, o uso de energia elétrica é considerado bem essencial à atividade da unidade consumidora, de modo que a interrupção dos serviços ocasionará prejuízos significativos à parte requerente.
”

(Id 172007378
dos
autos
principais
)
.

Em síntese, a agravante a
r
g
ument
a que a cobrança em questão se refere ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, ao
tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura,
portanto lícita
.

Não obstante
a
s
razões recursais
apresenta
das
, a existência de controvérsia sobre a cobrança retroativa do ICMS nas faturas de energia elétrica
demanda
maior cautela na análise, especialmente em se tratando de tutela de urgência.

Ademais,
não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque
a
cobrança
é
relativa ao
período
de setembro de 2017 a março de 2021.

A propósito, confira-se:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS. MINIGERAÇÃO E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a cobrança retroativa de ICMS sobre operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, sob alegação de ausência de fundamentação na cobrança e possível lesão à ordem econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança retroativa de ICMS sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica é juridicamente válida, considerando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Não ficou demonstrada distinção clara entre cobrança pelo uso da infraestrutura e cobrança pelo uso da rede de distribuição local.

4. O argumento de lesão à ordem econômica foi rejeitado, pois os valores em disputa não possuem impacto significativo no sistema de distribuição de energia.

5. Foi reconhecido que a cobrança retroativa de ICMS desconsidera princípios constitucionais como segurança jurídica e boa-fé do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A cobrança retroativa de ICMS sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica deve observar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte, sendo suspensa na ausência de fundamentação específica e conforme entendimento jurisprudencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, e 150, IV; Lei Complementar no 87/1996.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000.
”

(N.U 1029894-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFEIRDA - COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ART. 300 DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando se trata de matéria bastante controvertida, é mais prudente que se aguarde a instrução probatória e a formação do contraditório, sobretudo se não evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
”

(N.U 1030376-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)

Ausentes ambos os requisitos do art
igo
300 do CPC, o indeferimento da medida deve ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025